Tribunal: TJPA
Processo: 0002331-41.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002331-41.2018.8.14.0136

APELANTE: JOSUE WANDERSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002331-41.2018.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DE CARAJÁS – PA

APELANTE:

JOSUE WANDERSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CRIME ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO. VETORIAL. CULPABILIDADE. NEUTRALIZAÇÃO. NECESSIDADE. FUDAMENTAÇÃO INIDONEA. INOBSERVANCIA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NAS SUMULAS DE JURISPRUDENCIA DO TJPA (SUMULAS 17 E 19). OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA MENOR. PRECEDENTES DO STJ
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002331-41.2018.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DE CARAJÁS – PA

APELANTE:

JOSUE WANDERSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trat
a-se de apelação interposta por
JOSUE WANDERSON ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id nº.

4345516).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 12 de março de 2018, por volta das 01h30min, na Rua São José, no bairro Parque dos Imigrantes, município de Canaã dos Carajás – PA, o recorrente e o adolescente C. B. M. abordaram a vítima Rosadiene Marques Lopes Martins e, mediante violência e grave ameaça, subtraíram-lhe 01 (uma) bolsa contendo objetos e documentos pessoais, razão pela qual foi o referido apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, inciso II, do CP e no art. 244-B,
caput
, do ECA (id nº.

4345458).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena para reduzi-la ao seu mínimo legal e, ainda, a aplicação da regra do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores (id nº.

4437634).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4345518 - Pág. 10 – 13)

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento do recurso (id nº.

4345519 - Pág. 10 – 15).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, observo que assiste razão ao apelante quanto a pretensão de redimensionamento da pena aplicada pela juíza de origem, ao menos em relação ao crime de roubo.

Noto que, na sentença impugnada, constou valoração negativa da culpabilidade. A magistrada
a quo
fundamentou a majoração da pena na violência empregada pelo recorrente, após ter este se irritado pelo fato de uma das vítimas não portar bens suscetíveis de subtração.

Assim, verifico que tal fundamento, além de recorrer a menção vaga e genérica, utilizou-se, em verdade, de circunstância inerente ao próprio tipo penal, uma vez que o emprego de violência é elementar do crime de roubo, de modo que a referida vetorial deve ser neutralizada, nos termos das orientações firmadas nas súmulas nº. 17
[1]
e nº.19
[2]
deste Tribunal.

No que tange à aplicação do concurso formal ao invés da regra do concurso material, tal como consignado na sentença recorrida, também é tese que merece acolhimento, haja vista que se trata de matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

É dizer, segundo remansosa jurisprudência do STJ, há concurso formal entre os
crimes
de roubo e de corrupção de menores, desde que este último tenha sido cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo
[3]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Com essas considerações, concluo que a redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida para neutralizar a vetorial da culpabilidade no cálculo do apenamento e, ainda, aplicar a regra do concurso formal entre os crimes pelo qual restou condenado o apelante e, nestes termos, reduzir a reprimenda à razão de 1/6 (um sexto), nos termos do art.70
[4]
, do CP,
fixando a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão

e mais o pagamento de 13 (dez) dias-multa
, mantida a valoração realizada pelo juiz singular no tocante à compensação entre atenuantes da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como quanto à inexistência de minorantes a considerar na dosimetria.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente

para

06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão

e mais o pagamento de 13 (dez) dias-multa
, restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[3]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE
.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
REGIME FECHADO JUSTIFICADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal
.
[...]

5. Mantida a pena em patamar superior a 8 anos, correta a aplicação do regime prisional fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal (STJ – HC 636.025/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

[4]
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 27/10/2022